Tribunal: CARF
Processo: 18470.730176/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O processo é instrumento para a realização de determinados fins. Se, por um lado, é preciso rigor com vistas a oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do julgador e das partes, por outro lado, a observância das regras processuais deve ser mitigada pela razoabilidade e proporcionalidade.
O equívoco da parte em denominar a peça recursal de impugnação" em vez de recurso voluntário, ao amparo do princípio da fungibilidade recursal, não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
Por considerar que os débitos excludentes deveriam estar com exigibilidade suspensa, em face da fungibilidade recursal, não há como prosperar o ato de exclusão do Simples uma vez que os débitos excludentes são os mesmos..

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730176/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.881 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O processo é instrumento para a realização de determinados fins. Se, por um
lado, é preciso rigor com vistas a oferecer segurança jurídica e previsibilidade
à atuação do julgador e das partes, por outro lado, a observância das regras
processuais deve ser mitigada pela razoabilidade e proporcionalidade.
O equívoco da parte em denominar a peça recursal de “impugnação" em vez de
recurso voluntário, ao amparo do princípio da fungibilidade recursal, não é
suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos os
pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
Por considerar que os débitos excludentes deveriam estar com exigibilidade
suspensa, em face da fungibilidade recursal, não há como prosperar o ato de
exclusão do Simples uma vez que os débitos excludentes são os mesmos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730176/2015-11
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730176/2015-11

Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2015, com ciência em
06/10/2015 (e-fls. 61, 383).
2.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
nulidade do auto de infração, impossibilidade de exclusão por débitos, prejuízo à manutenção da
empresa e inaplicabilidade da multa de 150%.
3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão da não regularização dos débitos no prazo legal, conforme ementa abaixo transcrita (e-
fls. 386):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 25/07/2017 e reitera os argumentos apresentados em primeira
instância, nos termos a seguir (e-fls. 398 seg.).
i) requer que as notificações sejam destinadas ao patrono da recorrente;
ii) nulidades do auto de infração;
iii) inaplicabilidade da multa de 150%;
iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa dispostos na Constituição Federal
e na legislação infraconstitucional que regula a matéria, devido à praxe da Receita Federal de
primeiro excluir a pessoa jurídica do Simples e após “abrir prazo” para impugnação do ato
excludente;
iv) nulidade do Ato Declaratório de exclusão por cerceamento do direito de defesa devido à
ausência de comunicação da situação excludente;
iii) por fim, requer o cancelando do auto de infração.
5.
É o relatório.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730176/2015-11

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário é tempestivo, porém dele conheço parcialmente, conforme
motivo elencado a seguir. Passo à análise.
7.
Inicialmente quanto ao direcionamento das notificações ao patrono da recorrente,
o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972) não prevê a hipótese de
intimação
do
sujeito passivo no endereço de seus advogados. Trata-se
de
jurisprudência
pacificada neste Carf nos termos da Súmula no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
8.

Quanto às questões constitucionais tais como violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, e inconstitucionalidade de lei, importante observar que “no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
9.

Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
10.
Quanto à nulidade do Ato Declaratório de exclusão por cerceamento do direito de
defesa devido à ausência de comunicação da situação excludente, também não procede a
argumentação haja vista que a ciência ocorreu em 06/10/2015, conforme reconhece a recorrente
em sua peça recursal.
11.
Conforme relatado, este processo versa sobre exclusão do Simples e não sobre o
auto de infração cuja discussão é diversa. Portanto, não conheço das matérias referentes ao auto
de infração.
12.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou débitos exigíveis vinculados ao
processo no 18470.727651/2014-83 (auto de infração). Assentou ainda que o ato excludente
tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730176/2015-11

contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
13.

O processo no 18470.727651/2014-83 que trata dos débitos excludentes foi
julgado improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em 27/02/2015 e
não houve interposição de recurso, conforme informado no acórdão recorrido. (e-fls. 391).
14.

Consta, entretanto, do processo no 10010.005968/1115-61, apenso a estes autos (e-
fls.
2-50),
peça recursão denominada “impugnação” interposta no processo no
18470.727651/2014-83 (auto de infração) logo após a decisão de primeira instância que julgou
procedente o lançamento. O teor dessa “impugnação” é semelhante ao recurso voluntario
interposto nestes autos em que o contribuinte discute basicamente o auto de infração.
15.

Inicialmente a “impugnação” foi incluída no processo no 18470.727651/2014-83,
mas em seguida foi excluída ao argumento de que o julgamento de primeira instância já havia
encerrado. Assim foi apensada a estes autos e prosseguiu-se com a cobrança do auto de infração.
Veja-se o Despacho:
O presente dossiê/memorial foi formulado para receber impugnação do contribuinte que
questiona o Ato Declaratório para exclusão do SIMPLES. Inicialmente, a impugnação
foi recebida pelo CAC e incluída nos autos do processo no 18470.727651/2014-83
onde tramita a lide administrativa em relação ao Auto de Infração do Simples
Nacional, entretanto neste processo não cabe mais apresentação de impugnação
tendo em vista que já foi apresentada às fls. 519 a 583 e julgada, conforme fls. 591
a 596.
Assim, encaminho à DIORT/DRF RJII para análise da petição no que tange à
solicitação de cancelamento do Ato Declaratório para Exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
16.

A meu ver, ante a aplicação subsidiária1 do Código de Processo Civil (CPC) ao
processo administrativo, o caso deve ser analisado à luz do princípio da fungibilidade recursal,

1 Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015): Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730176/2015-11

que permite a admissão de um recurso interposto por outro que seria cabível, ainda que com
nomenclatura diversa. O objetivo é garantir maior efetividade ao processo e está em consonância
com o enunciado no 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis cujo teor dispõe que “o
princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo
aplicável de ofício”.
17.

O processo é instrumento para a realização de determinados fins. Portanto, se, por
um lado, é preciso rigor com vistas a oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do
julgador e das partes, por outro lado, a observância das regras processuais deve ser mitigada pela
razoabilidade e proporcionalidade.
18.

Com efeito, o equívoco da parte em denominar a peça recursal de “impugnação”
em vez de recurso voluntário, ao amparo do princípio da fungibilidade recursal, não é suficiente
para o não conhecimento da irresignação se atendidos os pressupostos recursais do recurso
adequado, como ocorreu na espécie. Em situação semelhante já decidiu o STJ no REsp
1.822.640, de 2019. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO
INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL.
[...]
4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é
preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança
jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita
observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e
proporcionalidade.
5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o
princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu
parágrafo único, do CPC/15.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte
tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que,
apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos
recursais do recurso apropriado.
7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso
inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da
irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado,
como ocorreu na espécie. (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) (Grifo nosso)
19.

Assim, ainda que a “impugnação”, que a meu ver deve ser recebida como recurso
voluntário, seja intempestiva a exigibilidade do auto de infração continua suspensa, pois, por
força do art. 35 do Decreto no 70.235, de 1972, o recurso voluntario, mesmo perempto, deve ser
encaminhado ao órgão de segunda instância para julgar a perempção, o que não ocorreu no caso.
20.

Por
considerar
que
os
débitos
excludentes
-
débitos
do
processo
18470.727651/2014-83 (auto de infração) - deveriam estar com exigibilidade suspensa, em face
da fungibilidade recursal, como exposto acima, não há como prosperar o ato de exclusão do
Simples uma vez que os débitos excludentes são os mesmos.
Conclusão
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730176/2015-11

21.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida
dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do Simples Nacional.
22.
Ademais, verificou-se que a petição apresentada às e-fls. 2-50 do processo no
10010.005968/1115-61, apenso a estes autos, trata de recurso voluntário e não de impugnação, o
que demanda reanálise por parte da Delegacia da Receita Federal e posterior encaminhamento ao
Carf.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital